Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745059-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ROCHA BATISTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATIA ROCHA BATISTA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731015-96.2022.8.07.0003 ajuizado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora agravado, em face da agravante, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais em ID 52612281, a agravante requer seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e seja deferida a gratuidade de justiça à recorrente, requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem recolhimento inicial de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em despacho em ID 52680928, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro. Preparo em dobro comprovado em ID 53167933. Despacho em ID 53273745, para que a agravante se manifestasse sobre o interesse recursal, considerando que o agravado requereu a desistência do cumprimento de sentença (ID 176316708 dos autos de origem) e que houve concordância da agravante com a extinção do feito (ID 176714634 dos autos de origem). A agravante, então, protocolou a petição em ID 54242480, requerendo a extinção do agravo, pois já proferida a sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que de fato o agravado pediu a desistência do cumprimento de sentença e sua consequente extinção (ID 176316708 dos autos de origem), tendo havido concordância da agravante (ID 176714634 dos autos de origem), de modo que o juiz, na sentença em ID 178108050 dos autos de origem, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Desta forma, prejudicado o agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Isto porque a sentença superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto em razão da desistência do exequente, ora agravado. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, conforme ela mesmo aduziu em ID 54242480. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa a decisão, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator